Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu, mantendo sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão que é definir se houve omissão no acórdão em relação aos pontos mencionados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal.
Como o acórdão embargado enfrentou todas as questões postas de forma clara e congruente, inviável a rediscussão de mérito via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.